Tribunal: TJES
Processo: 5006063-89.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006063-89.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELCIMAR PIRES DA SILVA

APELADO: ALCIMAR FERNANDES POMPERMAIER e outros

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Delcimar Pires da Silva contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em ação de resolução contratual ajuizada em face de Alcimar Fernandes Pompermaier e Isabella Rodrigues Pompermaier, julgou parcialmente procedente o pedido, decretando a resolução do contrato de compra e venda do estabelecimento Novo Parque Revendedora de Gás e Água EIRELI, com retorno das partes ao status quo ante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se cabível a conversão da obrigação de devolver o estabelecimento comercial em perdas e danos, diante da inviabilidade de retorno ao status quo ante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual dos apelados é demonstrado pela sustação e devolução de cheques sem provisão de fundos, justificando a resolução contratual.

A inviabilidade de retorno ao status quo ante decorre das expressivas dívidas contraídas após o ajuizamento da demanda, ultrapassando R$896.000,00, e da alienação do estabelecimento a terceiros, impossibilitando a reintegração.

A baixa cadastral da empresa junto à Receita Federal reforça a impossibilidade de restituição do estabelecimento, tornando necessária a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme art. 499 do CPC.

A conversão evita enriquecimento sem causa, já que a devolução de uma empresa inviável e endividada, com restituição integral do valor pago, contrariaria o art. 884 do CC.

A jurisprudência do STJ e do TJES autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando há impossibilidade de cumprimento específico, inclusive de ofício (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.821.265/SP, STJ; Apelação Cível nº 0013300-07.2013.8.08.0024, TJES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
DELCIMAR PIRES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação de Resolução Contratual ajuizada em desfavor de
ALCIMAR FERNANDES POMPERMAIER
e
ISABELLA RODRIGUES POMPERMAIER
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, decretando a resolução do contrato de compra e venda, retornando as partes ao
status quo ante
.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença de primeiro grau, sustentando, para tanto, que
(i)
houve erro ao não acolher o pedido de fixação de alugueres, pois o requerimento diz respeito ao conjunto de bens integrantes do estabelecimento comercial, e não ao imóvel (galpão), cuja propriedade pertence a terceiro;
(ii)
é necessário a conversão da obrigação de restituir o estabelecimento em perdas e danos, diante da inviabilidade de sua retomada, agravada por dívidas contraídas pelos apelados após o ajuizamento da demanda, bem como pela alienação da empresa a terceiro após a prolação da sentença, tornando inviável o retorno ao
status quo ante
;
(iii)
a sentença ignorou provas documentais que justificam o pedido de conversão, contrariando o disposto no art. 499 do CPC;
(iv)
a ausência de condenação dos apelados ao pagamento de alugueres pelo tempo de uso dos bens caracteriza enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, que prevê tal conversão quando impossível o cumprimento específico ou a obtenção de resultado prático equivalente.

Para melhor compreensão, narra a petição inicial que no dia 04/10/2019 as partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda para aquisição, pelos Requeridos/Apelados, da empresa Novo Parque Revendedora de Gás e Água EIRELI (CNPJ: 29.999.985/0001-92), pelo valor total de R$120.800,00 (cento e vinte mil e oitocentos reais), dos quais restam em aberto o montante de R$48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais).

Ficou demonstrado nos autos o inadimplemento contratual por parte dos apelados, como reconhecido pelo Juízo
a quo
, ao constatar que os cheques indicados na petição inicial e emitidos para pagamento da empresa foram sustados ou devolvidos por ausência de fundos.

Diante deste quadro, decretou-se a resolução do contrato por culpa dos apelados (compradores), determinando-se, via de consequência, o retorno ao
status quo ante
.

No entanto, a solução, tal como determinada, mostra-se inaplicável diante do cenário atual dos autos.

E isso porque, conforme demonstrado (id 10266290), a empresa Novo Parque Revendedora de Gás e Água EIRELI acumula dívidas expressivas – superiores a R$896.000,00 – contraídas pelos apelados após o ajuizamento da demanda, em valor que supera em quase oito vezes o montante da venda (R$120.800,00), inviabilizando a continuidade do negócio pelo apelante, sendo forçoso acrescentar que tais fatos não foram controvertidos.

Ademais, o apelante aduz que os apelados transferiram o estabelecimento a terceiro, conforme alegado e não impugnado, tornando impossível a reintegração da empresa ao patrimônio do apelante.

Por derradeiro, importante assinalar que, em consulta à Receita Federal, constata-se a situação cadastral da empresa como “baixada”, circunstância que corrobora, a meu sentir, a impossibilidade de mero retorno ao estado anterior, tutela que, ao final e ao cabo, resultaria em mais perdas ao apelado que aquelas verificadas quando do ajuizamento da demanda.

Tais elementos configuram, inquestionavelmente, a impossibilidade prática da tutela específica, na forma do artigo 499 do CPC, impondo-se a conversão em perdas e danos:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Com efeito, permitir que os apelados devolvam ao apelante uma empresa inviabilizada, sobrecarregada de dívidas e já transferida a terceiros, obrigando-o ainda a restituir integralmente o valor pago no contrato como consequência do retorno ao
status quo ante
, caracterizaria, em última instância, enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico,
ex vi
do artigo 884 do Código Civil.

Acrescente-se, por oportuno, que a jurisprudência pátria é tranquila ao afirmar que a conversão em perdas e danos é medida adequada quando o cumprimento específico não mais atende ao interesse do credor, como no caso, uma vez que a obrigação de restituir o estabelecimento consubstancia medida substancialmente onerosa e mesmo impossível, sendo autorizada a conversão mesmo de ofício. Colha-se, a propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO QUE NÃO AFETA A SUBSTÂNCIA DO QUE DECIDIDO. INOCORRÊNCIA. ART. 1018, § 1º, DO CPC. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE NÃO LIMITADA À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC.

2. Considerada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pela Corte local; infirmar a premissa aludida, tal como pretendido pelo agravante, demandaria a necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos; providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido.

4. A possibilidade de reformar a decisão agravada não está limitada à prestação de informações pelo juízo de origem; tanto que a reforma da decisão agravada prejudica o agravo; do que se infere a possibilidade de que isso aconteça ao menos até o julgamento desse recurso, a teor do que se extrai do art. 1018, § 1º, do CPC.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Nesse mesmo sentido há julgados desta Corte Estadual:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.
1. A conversão de obrigação de entrega de coisa em perdas e danos pode ser feita inclusive pelo magistrado, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo quando, por exemplo, identificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Art. 499, CPC.
Precedentes do STJ. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5009047-45.2022.8.08.0000; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28.07.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA COMPENSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A teor da jurisprudência do e. STJ, “A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC” (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021). II. Do exame dos autos, extrai-se que as partes entabularam “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil e Outros Pactos n°. 2007.01.0539”, no qual se previu a aquisição, pela ré/apelada, em regime de exclusividade, de volume mensal de combustíveis para revenda varejista no período de 15.03.2007 a 15.09.2012, prorrogado, mediante aditivo contratual, para 06.07.2014. III. Conquanto ajuizada demanda visando a condenação da demandada ao adimplemento contratual, sobressaiu-se a ineficácia da providência originalmente pleiteada, em virtude desta não atuar mais no ramo de comércio de combustíveis e sequer possuir autorização da ANP, o que atraiu a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a consequente rescisão da avença e a obrigação ao pagamento da multa contratual, nos termos viabilizados pelo artigo 499, do CPC/15.
IV. Nesse passo, uma vez comprovado o descumprimento contratual perpetrado pela ré/apelada e a impossibilidade de obtenção da tutela específica vindicada na exordial, tampouco resultado prático equivalente, haja vista a sua opção pela mudança da atividade econômica exercida, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos
, sendo, a toda evidência, despropositada a extinção do feito por ausência superveniente do interesse processual. V. Recurso conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível nº 0013300-07.2013.8.08.0024; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13.12.2023)

Afastando-se o retorno ao
status quo ante
, deve-se condenar os apelados ao pagamento do próprio débito em aberto - R$48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais) -, inclusive como medida de trato subsidiário, sendo incompatível cumulação com aluguel pelo uso do mobiliário ou mesmo lucros cessantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando a conversão da obrigação de devolução da empresa em perdas e danos equivalentes ao valor do débito em aberto, qual seja R$48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais), acrescido de juros de mora, pela taxa Selic, a contar do vencimento.

Em consequência, redimensiono a distribuição dos ônus sucumbenciais para condenar os apelados, integralmente, nas custas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)